Tribunal: TJSP
Processo: 2188792-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Possibilidade – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração da permanente e efetiva hipossuficiência econômica ou a impossibilidade de custeio do processo, sem o prejuízo da própria atividade – Decisão

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Possibilidade – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração da permanente e efetiva hipossuficiência econômica ou a impossibilidade de custeio do processo, sem o prejuízo da própria atividade – Decisão reformada.

Agravo provido.